Tribunal: TJSP
Processo: 1057280-08.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência da ré contra a sentença de extinção do processo quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis, e de procedência do pedido de extinção de condomínio. Fixação de honorários das partes por equidade em R$ 2.000,00. Apelo da ré, para majoração dos honorários para 10% de R$410.000,00. Não acolhimento. Quantia que

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência da ré contra a sentença de extinção do processo quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis, e de procedência do pedido de extinção de condomínio. Fixação de honorários das partes por equidade em R$ 2.000,00. Apelo da ré, para majoração dos honorários para 10% de R$410.000,00. Não acolhimento. Quantia que não condiz necessariamente com o benefício econômico auferido pela parte, com a sentença de extinção parcial. Pedido de arbitramento de aluguéis apenas estimado pela autora. Extinção do processo em relação a tal pedido que não afastou o direito da autora à prestação de contas pela ré, durante todo o período de posse exclusiva do imóvel. Majoração desproporcional, considerando ter havido sucumbência recíproca. Quantia que não condiz com a dificuldade e com o trabalho exercido pelo advogado da apelante. Processo de baixa complexidade por envolver, em parte, procedimento de jurisdição voluntária. Sentença mantida. Sucumbência recursal da apelante. Recurso desprovido.